Tribunal: TJSP
Processo: 0009797-47.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça e concurso de agentes – Inviabilidade da fixação da pena base no mínimo e afastamento das causas de aumento de pena, eis que devidamente configuradas – Pena

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça e concurso de agentes – Inviabilidade da fixação da pena base no mínimo e afastamento das causas de aumento de pena, eis que devidamente configuradas – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com o quantum da pena, circunstâncias desfavoráveis e com a gravidade do delito perpetrado – RECURSO NÃO PROVIDO.